Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENFERMEIRO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. GAMU. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. BOA-FÉ PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que se abstenha de cobrar os valores pagos à título de Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência – GAMU ao autor.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem custas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal argumenta sobre a legalidade da atuação da administração. Alega que é devida a devolução independentemente da comprovação de boa-fé do servidor, nos termos do art. 120 da LC 840/2011. Aponta a existência de má-fé do servidor no presente caso. Por fim, discorre sobre a tese firmada no Tema 1.009 do STJ, concluindo que pela sua aplicação é cabível a devolução ao erário dos valores recebidos.

4. Sem razão o recorrente. O caso em análise decorre de interpretação equivocada da Lei pelo ente administrativo. Neste caso, a orientação firmada pelo e. STJ é da não devolução. Nesse sentido: “Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário. Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1.244.182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".

5. Não obstante a natureza “propter laborem” da gratificação, porque devida apenas aos servidores em exercício exclusivamente no SAMU, a vantagem continuou sendo paga mesmo após a criação do Complexo Regulador em Saúde – CRDF, por meio do Decreto Distrital 38.488/2017, enquanto se aguardava parecer jurídico para esclarecer se era devido ou não aos servidores em exercício naquela unidade administrativa. O parecer jurídico da Procuradoria do DF SEI-GDF no 1152/2018 - PGDF/GAB/PRCON, entendendo pela supressão da gratificação, foi proferido em dezembro de 2018. Esses elementos permitem concluir que o pagamento da verba decorreu de dúvida que pairava na Administração quanto à interpretação da legislação de referência. A errônea interpretação da lei, assim como a alteração de entendimento na esfera administrativa, afastam a má-fé do servidor na percepção dos valores com base em compreensão da norma que já foi superada. Os valores percebidos pelo servidor integram o seu patrimônio de forma definitiva, pois recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, REsp repetitivo 1.244.182/PB.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

7. Sem custas por causa da isenção legal. Sem condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.